Tribunal: TJES
Processo: 5004661-42.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004661-42.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: LAURA NESPOLI SARDI
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5004661-42.2023.8.08.0030

Recorrente: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Recorrido: LAURA NESPOLI SARD
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO EM DOBRO, AO ARGUMENTO DE QUE POSSUI CARTÃO DO REQUERIDO, SENDO QUE FORAM LANÇADAS COMPRAS NO REFERIDO CARTÃO, QUE PARTE AUTORA NÃO RECONHECE, PELO QUE, CONTESTOU AS MESMAS, OCORRENDO ESTORNO APENAS DE UMA DELAS.
(2). ANTÍTESE.
O REQUERIDO, EM SUA DEFESA, ALEGA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. NO MÉRITO, AFIRMA QUE HÁ CULPA EXCLUSIVA DA PARTE AUTORA, QUE TERIA PERMITIDO QUE TERCEIRO REALIZASSE AS TRANSAÇÕES CONTESTADAS, BEM COMO, QUE EM RELAÇÃO AS 2 CONTESTAÇÕES REALIZADAS FORAM DISPONIBILIZADOS CRÉDITOS E UMA DAS TRANSAÇÕES NO VALOR DE R$ 93,92, NÃO HOUVE ABERTURA DE PROCESSO DE DISPUTA, POR AUSÊNCIA DA AUTORA EM ENCAMINHAR OS DOCUMENTOS SOLICITADOS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, DEVENDO, A PARTE REQUERIDA CANCELAR, EM DEFINITIVO, AS COBRANÇAS DOS VALORES OBJETO DA PRESENTE DEMANDA, BEM COMO, EVENTUAIS ENCARGOS ORIGINADOS DESTAS. CONDENO, a requerida, a restituir, em favor da parte autora, o valor de R$ 187,84 (cento e oitenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), já em dobro, referente a compra contestada que não foi restituída, a ser atualizada com juros e correção monetária (pela TAXA SELIC), a contar da compra realizada (17/04/2023). Por fim, CONDENO, o requerido, a pagar, em favor da parte autora, o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária (pela TAXA SELIC), desde a presente data. Publique-se. Registre-se e Intimem-se. Sem custas e honorários advocatícios. ’’.

(4). RECURSO RÉ.
REGULARIDADE DAS OPERAÇÕES REALIZADAS PELA PARTE RECORRIDA. INEXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS IMPRESCINDÍVEIS PARA A RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL. NORMALIDADE NAS TRANSAÇÕES REALIZADAS. EXIGIBILIDADE DO DÉBITO E POSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE RECORRIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SUSTENTADOS PELA PARTE RECORRIDA. ALTERNATIVAMENTE, REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES AUTOR.
EM SÍNTESE, REQUER SEJA MANTIDA A SENTENÇA PROFERIDA, NOS SEUS TERMOS.
(6). MÉRITO RECURSAL.
TRATA-SE DE LIDE QUE VERSA SOBRE TÍPICA RELAÇÃO DE CONSUMO. EM SÍNTESE, O AUTOR ADUZ O DESCONHECIMENTO DE COMPRAS REALIZADAS EM SEU CARTÃO DE CRÉDITO. NESTE DIAPASÃO, MUITO EMBORA TENHA SIDO UM TERCEIRO INDIVÍDUO O RESPONSÁVEL PELA COMPRA NO CARTÃO DE CRÉDITO DE TITULARIDADE DO REQUERENTE,
A FRAUDE NÃO EXIME O BANCO RÉU
, ORA RECORRENTE, DE SUAS RESPONSABILIDADES, POR SE TRATAR ESTE DE INSTITUIÇÃO QUE PADECE DE RISCOS INERENTES ÀS SUAS ATIVIDADES, CARACTERIZANDO ASSIM, FORTUITO INTERNO
(SÚMULA 479 STJ).
NO SEU CONJUNTO PROBATÓRIO, O AUTOR DEMONSTROU QUE INFORMOU O BANCO ACERCA DO OCORRIDO, CONTESTANDO AS COMPRAS. NA ORIGEM, O DOUTO MAGISTRADO ENTENDEU PELA NULIDADE DAS COBRANÇAS, BEM COMO PELA REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. A MEU VER, O COMANDO SENTENCIAL CARECE DE REFORMA PARCIAL, E EXPLICO. NÃO HAVENDO COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ POR PARTE DO BANCO, ENTENDO PELO DESCABIMENTO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DE IGUAL MODO, OUSO DISCORDAR DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS, TENDO EM VISTA QUE, INEXISTINDO NEGATIVAÇÃO DA RECORRIDA OU QUAISQUER OUTROS DANOS QUE ULTRAPASSEM O MERO DISSABOR SUPORTADO PELA PARTE AUTORA, NÃO HÁ O QUE SE FALAR EM INDENIZAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. DIGO ISTO POIS É PRECEDENTE DESTA TURMA RECURSAL QUE A SIMPLES FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DOS FORNECEDORES, NÃO É, POR SI SÓ, SUFICIENTE PARA ENSEJAR A REPARAÇÃO
IMATERIAL.

FORTUITO INTERNO.

(7)
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
(8) SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA DETERMINAR QUE A DEVOLUÇÃO DOS VALORES SE DÊ NA SUA FORMA SIMPLES, BEM COMO QUE SEJA RETIRADA A CONDENAÇÃO ARBITRADA NA ORIGEM A TÍTULO DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS.
(11)
SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS, POSTO QUE A PARTE RECORRENTE LOGROU ÊXITO EM AO MENOS PARTE DO SEU PLEITO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)